Tribunal: CARF
Processo: 10880.720087/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro. A base de cálculo considerada é a diferença entre o valor das ações incorporadas e as originais.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. BONIFICAÇÃO EM AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No caso de ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao acionista.
Uma vez que, no caso concreto, não houve comprovação de recebimento de ações bonificadas a partir do ano-calendário de 1996, não procede a alegação de erro na determinação do custo de aquisição do investimento alienado.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, é isento se as condições para a sua concessão forem cumpridas antes de sua revogação.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720087/2014-34
ACÓRDÃO
2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIANA FILARDI FONTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.
GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital,
pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a
operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital,
tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro. A
base de cálculo considerada é a diferença entre o valor das ações
incorporadas e as originais.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. BONIFICAÇÃO EM AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No caso de ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por
incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao acionista.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
2
Uma vez que, no caso concreto, não houve comprovação de recebimento
de ações bonificadas a partir do ano-calendário de 1996, não procede a
alegação de erro na determinação do custo de aquisição do investimento
alienado.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, é
isento se as condições para a sua concessão forem cumpridas antes de sua
revogação.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 685 a 691) lavrado em face da Recorrente, por
meio do qual são exigidos R$ 1.631.568,21 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e
sessenta e oito reais e vinte e um centavos), de imposto de renda, além da multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 692 a 721), a autuação
decorreu da omissão de apuração de ganhos de capital na alienação de ações não negociadas
em bolsa de valores para os seguintes fatos geradores:
I) no valor tributável de R$ 10.062.758,80, datado de 08/07/2009 = devido ao
evento de incorporação de ações de HFF Participações S.A. (HFF - CNPJ n.o
01.838.723/0001-22), a Interessada recebeu, como contraprestação pela entrega
das 1.813.071 ações da HFF (custo de aquisição de R$ 1.813.071,00), 301.417
ações da BRF Brasil Foods S.A. (BRF – CNPJ n.o 01.838.723/0001-27) pelo valor
total de R$ 11.875.829,80 (valor unitário de R$ 39,40); e
II) no valor tributável de R$ 814.362,62, datado de 18/08/2009 = devido ao
evento de incorporação das ações preferenciais da Sadia S.A. (Sadia - CNPJ n.o
20.730.099/0001-94), a Interessada recebeu, como contraprestação pela entrega
das 350.976 ações da Sadia (custo de aquisição de R$ 1.021.016,34), 46.678 ações
da BRF pelo valor total de R$ 1.835.378,96 (valor unitário de R$ 39,32).
Da impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 16/01/2014, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado às fls. 723/724, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 727 a
791), na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Do fato gerador do Imposto de Renda;
(ii) Aspectos societários relacionados à implementação da operação de
incorporações de ações;
(iii) Impossibilidade do enquadramento da operação de incorporação de ações
como espécie de alienação;
(iv) Inexistência de hipótese de incidência do Imposto de Renda para casos de
Incorporações de Ações;
(v) Das espécies de alienações;
(vi) Da não incidência de IRPF nas operações de permuta;
(vii) Da inexistência de acréscimo patrimonial na incorporação de ações e
consequente não incidência de IRPF;
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
4
(viii) Ausência de realização de renda da Pessoa Física;
(ix) Isenção do IRPF;
(x) Insubsistência do Valor de Principal apurado;
(xi) Inaplicabilidade de Juros de Mora sobre Multa de Ofício.
Ao final, a contribuinte requereu a realização de diligências e/ou perícia contábil a
fim de comprovar o custo efetivo de investimento na HFF e na Sadia, bem como o número de
ações detidas na Sadia desde 1983, formulou quesitos e apresentou assistente técnico.
Da decisão de primeira instância
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJO, em sessão realizada em 20/08/2018, por meio do acórdão no 12-100.637 (fls. 1062 a
1082), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fls.
1062 a 1063):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 08/07/2009, 18/08/2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRANSFERÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.
PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Na operação de incorporação de ações, a transferência destas para o capital social
da companhia incorporadora caracteriza alienação cujo valor, se superior ao
indicado na declaração de bens da pessoa física que as transfere, é tributável pela
diferença a maior, como ganho de capital, na forma da legislação.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. BONIFICAÇÃO EM AÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No caso de ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por
incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela
do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao acionista.
Uma vez que, no caso concreto, não houve comprovação de recebimento de
ações bonificadas a partir do ano-calendário de 1996, não procede a alegação de
erro na determinação do custo de aquisição do investimento alienado.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI
No 1.510/1976. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO ATÉ
31/12/1983.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias
efetuadas por pessoa física após 1° de janeiro de 1989, data de revogação do
benefício, desde que tais participações já constassem do patrimônio do
adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida data. A isenção é
condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia 31 de dezembro de
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
5
1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência
do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, revogado pelo art. 58 da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
A análise da incidência de juros sobre a multa de ofício extrapola o dever de
decidir da autoridade julgadora, visto que a exigência não está consubstanciada
no ato jurídico do lançamento tributário e se reporta a evento futuro de cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão proferido pela DRJ na data de 18/09/2018, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 1087, a contribuinte, na data de 18/10/2018 (fl.
1088), interpôs Recurso Voluntário (fls. 1090 a 1152), as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Impossibilidade de enquadramento da operação de incorporação de ações como
espécie de alienação;
(ii) Aspectos societários relacionados à implementação da operação de
incorporação de ações;
(iii) Característica da incorporação de ações – ausência do elemento volitivo;
(iv) Da sub-rogação na incorporação de ações e o Parecer Normativo no 39/81;
(v) Possível enquadramento de incorporação de ações como permuta: não
incidência do IRPF nas operações de permuta;
(vi) Inexistência de acréscimo patrimonial na incorporação de ações e consequente
não incidência de IRPF – do regime de caixa;
(vii) Da insubsistência do valor de principal apurado;
(viii) Da inaplicabilidade de Juros de Mora sobre Multa de Ofício;
(ix) Da isenção do IRPF.
Ao final, como pedido subsidiário, pugna pela realização de diligência, consistente
na prova pericial, e indica assistente técnico, assim como já havia feito na Impugnação.
Sem contrarrazões.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Incorporação de ações societárias
O cerne da controvérsia instaurada neste processo administrativo consiste na
definição da natureza jurídica da incorporação de ações societárias: se constitui alienação para
fins de apuração do ganho de capital e incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 692 a 721), a
autoridade lançadora entendeu que a incorporação de ações é uma operação de alienação de
bens em sentido amplo. Nesta operação, os acionistas da empresa cuja totalidade das ações é
incorporada transferem todas as suas ações para a empresa incorporadora, pelo valor de mercado
a estas atribuído por laudo de perito contratado, e, em contraprestação, recebem, não pagamento
em dinheiro, mas ações desta empresa (incorporadora), emitidas em aumento de capital social.
Já a recorrente defende em seu recurso voluntário – cujas razões foram repisadas
da Impugnação – de que a incorporação de ações não guarda relação alguma com os elementos
necessários à caracterização de uma alienação. Afirma que o instituto consistiria em um
instrumento puramente societário e de natureza complexa, compreendendo uma série de atos
concatenados entre si que resultam na conversão de uma sociedade em subsidiária integral,
exaustivamente regulamentado pela Lei das Sociedades Anônimas (LSA), com contornos próprios,
únicos e peculiares.
Em que pese as razões expostas pela recorrente, não comporta acolhimento.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1.070 a 1.079):
A incorporação de ações encontra-se prevista na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (LSA). In verbis:
“Subsidiária Integral
Art. 251. A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública,
tendo como único acionista sociedade brasileira.
(...)
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
7
§ 2o A companhia pode ser convertida em subsidiária integral mediante
aquisição, por sociedade brasileira, de todas as suas ações, ou nos termos
do artigo 252.
Incorporação de Ações
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral,
será submetida à deliberação da assembleia-geral das duas companhias
mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a
operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as
ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os
acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o
disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230.
§ 2o A assembleia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria
a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus
acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da
companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do
valor de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia-geral da
incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.”
Na operação de incorporação de ações, uma companhia incorpora a totalidade
das ações de outra, sendo que esta última não se extingue, continuando a ter
direitos e obrigações. A incorporadora passa a ser a única acionista da companhia
cujas ações foram incorporadas. Não há incorporação de uma sociedade pela
outra, mas de elemento patrimonial, representado pelas ações incorporadas,
cujos títulos farão parte do ativo da incorporadora.
Na companhia que tem suas ações incorporadas, ocorre somente alteração no
controle societário, com a saída dos acionistas originários, que são substituídos
pela companhia incorporadora das ações.
A companhia incorporadora tem o seu capital social acrescido das ações cujo valor
é apurado em avaliação realizada para esse fim. Também por efeito da
incorporação, passam a figurar, em seu quadro de sócios acionistas, os acionistas
originários dos títulos transferidos.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
8
Do ponto de vista dos acionistas da companhia cujas ações são incorporadas,
verifica-se que estes adquirem participação societária na incorporadora,
entregando para isso as ações originárias. Em seu patrimônio ocorre a saída das
ações de uma companhia (cujas ações foram incorporadas) e ingresso de novas
ações (da incorporadora). O valor da participação societária adquirida
corresponde ao que for definido pela avaliação aprovada em assembleia.
Essa análise da legislação contábil revela que a incorporação de ações identifica-
se com uma operação de integralização de capital mediante entrega de bens,
tendo em vista os efeitos patrimoniais para o sócio, o qual, ao adquirir
participação societária atual, entrega ações anteriormente possuídas. Tais ações
entregues constituem bens integrantes do patrimônio do acionista.
Desta forma, dentro de um processo de incorporação de ações, a transferência
das ações incorporadas para o capital social da sociedade incorporadora deve ser
caracterizada como uma alienação por parte do contribuinte, cuja
contraprestação não é dinheiro, mas sim ações da empresa incorporadora.
A Receita Federal do Brasil (RFB) já firmou o seu entendimento oficial sobre a
natureza do instituto da incorporação de ações. Através da Solução de Consulta
Cosit n.o 224, de 14 de agosto de 2014, assim o assunto foi decidido em um caso
de consulta externa:
“INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRANSFERÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL. PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Na operação de incorporação de ações, a transferência destas para o
capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação cujo valor,
se superior ao indicado na declaração de bens da pessoa física que as
transfere, é tributável pela diferença a maior, como ganho de capital, na
forma da legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 252; Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3°; Lei n° 9.249, de 1995, art. 23; e Instrução Normativa SRF no 84, de
2001, arts. 2o, 3o, 16, 27 e 30.”
Cabe ressaltar que a Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de
2013, no seu art. 9o, atribuiu efeito vinculante para a RFB às soluções de consulta
publicadas. Como a referida Solução de Consulta foi publicada no DOU de 22 de
agosto de 2014 (seção 1, página 29), sua observância é obrigatória, inclusive nesta
sede de julgamento administrativo.
A Interessada defende em sua impugnação que o direito civil define a expressa
manifestação da vontade do alienante como um dos elementos necessários à
caracterização de uma operação como alienação. Segundo ela, na incorporação
de ações, não haveria manifestação de vontade dos acionistas em deixar de
serem acionistas de uma determinada sociedade para se tornarem acionistas de
outra sociedade, pois os mesmos se sujeitariam ao que foi deliberado nas
assembleias gerais em prol das sociedades que representam. Complementa
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
9
afirmando que não haveria participação direta dos acionistas da sociedade cujas
ações são incorporadas no processo decisório, especialmente no caso de ações
preferenciais que sequer tem direito a voto.
Sobre este ponto, deve ser ressaltado que a própria lei processual civil atualmente
vigente (bem como a anterior revogada, vigente à época do fato gerador – art.
685-C do CPC/1973) não considera o elemento volitivo como necessário à
caracterização da alienação, como se observa, exemplificativamente, no art. 880,
caput, do Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 15 de março de 2015), a
seguir transcrito:
“Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a
alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou
leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.”
Da mesma forma, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, § 3o,
que estabelece a hipótese de incidência do IRPF para ganhos de capital, cita a
desapropriação e a adjudicação como exemplos de modalidades de operações
que importam em alienação. A desapropriação e a adjudicação não constituem
formas voluntárias de perda da propriedade, pois está ausente a questão da
manifestação de vontade do alienante nestes casos.
Registre-se, ainda, que o artigo 252 da LSA estabelece que a incorporação de
ações somente se concretizará se for aprovada tanto pelos acionistas da
sociedade cujas ações serão incorporadas como da sociedade dita incorporadora,
independendo neste caso, para que se configure a manifestação de vontade, se
esta se dá no interesse pessoal dos acionistas ou no das corporações envolvidas.
Note-se que o dispositivo legal citado prevê, ainda, o direito dos dissidentes da
deliberação de retirar-se da companhia, com vistas a assegurar o direito de
propriedade e o da livre associação, previstos constitucionalmente.
Deve ser observado que consta da ata da AGE da HFF, realizada em 08/07/2009
(fls. 26/28), que foi dispensada a convocação “face à presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia” e que as
deliberações da assembleia foram “tomadas por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas” (grifou-se - fl. 26). No subitem n.o 4.11 da mencionada ata,
consta que “em razão da aprovação da Incorporação de Ações pela totalidade dos
acionistas da Companhia, não há que se falar em direito de retirada” (fl. 28).
Assim, de plano, fica afastada a tese da impugnante de que somente se configura
a alienação, nos termos postos na legislação tributária, se houver expressa
manifestação de vontade de transmitir a propriedade.
Outro ponto levantado pela Interessada sobre a natureza do instituto da
incorporação de ações é que sua participação na sociedade incorporadora seria
um reflexo daquela mesma participação anteriormente detida na sociedade que
foi objeto da conversão em subsidiária integral, pois os acionistas continuariam a
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
10
deter a mesma participação proporcionalmente ao patrimônio social. Assim, a
incorporação de ações consistiria em uma operação de permuta, estando fora do
campo de incidência do IRPF.
Não se sustenta a alegação de que, no presente caso, teria havido mera
substituição das ações incorporadas por ações da companhia que as incorporou,
sem alteração do valor atribuído às primeiras. Segundo explicitado no Termo de
Verificação Fiscal, as ações que a Interessada detinha na HFF e as ações
preferenciais da Sadia foram transferidas à BRF por valor largamente superior ao
seu custo de aquisição, o que caracterizou o ganho de capital.
Não se trata, portanto, de um mero caso de permuta de bens com valores
ligeiramente distintos, como faz crer a Interessada. Ressalte-se que o que motiva
a incidência do imposto é a diferença positiva entre o valor atribuído às ações
entregues e o seu custo de aquisição.
(...)
A Interessada argumenta também que o Parecer Normativo n.o 39, de 19 de
outubro de 1981, dispõe que as ações recebidas em substituição de outras
participações societárias em virtude de incorporação, cisão e fusão, e na mesma
proporção das ações anteriormente detidas, não podem ser consideradas
novamente subscritas ou adquiridas por aqueles que as recebem, de modo que
ações isentas continuariam isentas. Ressalte-se que o referido Parecer trata de
incorporação de sociedades, cisão e fusão, que são hipóteses distintas da
operação societária de incorporação de ações. Assim, este ato não é aplicável ao
presente processo.
Conforme afirmado anteriormente neste voto, a Administração Tributária já
firmou entendimento oficial de que a incorporação de ações se trata de uma
alienação, entendimento este que vincula esta instância administrativa (Solução
de Consulta Cosit n.o 224, de 14 de agosto de 2014). Este posicionamento é
referendado, inclusive, com a doutrina transcrita pela autoridade lançadora nos
parágrafos 43, 45 e 46 de seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 706/707).
Sobre a natureza da incorporação de ações, a Interessada argumenta, por fim,
que admitir a apuração de ganhos de capital neste caso seria um perigo à
economia e ao desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Entretanto,
este julgamento não cabe à autoridade fiscal, pois a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, conforme determina o art. 142 do CTN.
Da Hipótese de Incidência
A Interessada alega em sua impugnação que a incorporação de ações não estaria
expressamente prevista no ordenamento tributário como fato gerador do IRPF, o
que ofenderia o princípio da tipicidade cerrada.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, esclarece o alcance da hipótese de
incidência nos seguintes termos. In verbis:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
11
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da
soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo
de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a
22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins. [destaquei]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.” (grifou-se)
Observe-se que a lei tributária acima transcrita determina que sejam consideradas
na apuração do ganho de capital as operações que importem “alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos”, exemplificando-as sem exauri-las. Trata-se,
claramente, de um rol apenas exemplificativo de casos considerados como
alienação. Deste modo, qualquer operação que importe transferência de bens
poderá caracterizar alienação para fins de incidência do imposto.
Destarte, a expressão “alienação, a qualquer título” utilizada pela legislação acima
transcrita deve ser entendida como a saída de um bem ou direito da esfera
patrimonial de uma pessoa, para ingressar na de outra.
Mais especificamente, a hipótese de integralização de capital por pessoa física,
mediante entrega de bens, foi estabelecida no art. 23 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, que:
“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
12
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as
pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas
subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se
aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de
bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.” (grifou-
se)
Conclui-se, assim, que a aquisição de participação societária em questão insere-se
no campo de incidência do IRPF, podendo gerar ganho de capital, se o valor da
transferência superar o que constava indicado na declaração de bens da pessoa
física.
Sobre a hipótese de incidência, a Interessada argumenta, ainda, que a Lei n.o
7.713, de 22 de dezembro de 1998, prevê que o IRPF é devido mensalmente e à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, o que deixaria
clara a eleição do legislador pelo regime de caixa como método para a apuração
do referido imposto. Ela conclui afirmando que a apuração do IRPF somente
poderia ser realizada quando do efetivo recebimento do ganho recebido pelo
alienante.
Neste ponto, a Interessada confunde a hipótese de disponibilidade econômica
com a financeira.
O CTN assim dispõe sobre o Imposto de Renda:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Para que haja a disponibilidade econômica, basta que o patrimônio resulte
economicamente acrescido por um direito, ou por um elemento material,
identificável como renda ou como proventos de qualquer natureza. Não importa
que o direito ainda não seja exigível ou que o crédito seja de difícil e duvidosa
liquidação. O que importa é que possam ser economicamente avaliados e,
efetivamente, acresçam ao patrimônio.
A legislação do Imposto de Renda prevê o regime de caixa nas hipóteses em que
efetivamente ocorre a disponibilidade financeira da renda. No caso dos proventos
de qualquer natureza, o que inclui o presente processo de incorporação de ações,
não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
13
financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do IRPF. Nesta hipótese,
a lei exige a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica).
Como bem cita a autoridade fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal, o Imposto
de Renda deve incidir sobre todas as espécies de rendas e proventos (princípio da
universalidade), não se confundindo disponibilidade econômica com a
disponibilidade financeira, pois a primeira independe de simultaneidade com a
segunda. A autoridade lançadora transcreve, ainda, decisão da Segunda Turma do
STJ no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
1232796/RS que muito bem distingue a disponibilidade econômica da financeira:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO.
LUCROS
AUFERIDOS
POR
EMPRESAS
CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA DA
RENDA. ART. 74 DA MP. N. 2.158-35/2001. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
CONTIDA NO CAPUT DO ART. 43 DO CTN. PRECEDENTES.
1. "Para que haja a disponibilidade econômica, basta que o patrimônio
resulte economicamente acrescido por um direito, ou por um elemento
material, identificável como renda ou como proventos de qualquer
natureza. Não importa que o direito ainda não seja exigível (um título de
crédito ainda não vencido), ou que o crédito seja de difícil e duvidosa
liquidação (contas a receber). O que importa é que possam ser
economicamente avaliados e, efetivamente, acresçam ao patrimônio. "
(Zuudi Sakakihara in "Código Tributário Nacional Comentado", coordenador
Vladimir Passos de Freitas, Ed. RT, p. 133).
2. "Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta
última se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda está atrelada ao
simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de
recursos financeiros. " (REsp 983.134/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 3.4.2008, DJe 17.4.2008.)
3. "Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível
(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador
do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo
patrimonial (disponibilidade econômica). No caso, o incremento patrimonial
verificado no balanço de uma empresa coligada ou controlada no exterior
representa a majoração, proporcionalmente à participação acionária, do
patrimônio da empresa coligada ou controladora no Brasil. " (REsp
983.134/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3.4.2008,
DJe 17.4.2008.)” (grifou-se)
Do Custo de Aquisição
A Interessada alega em sua impugnação que ela própria não teria considerado os
efeitos da incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
14
pela Sadia nos custos declarados em sua DIRPF/2010. Ela defende que o custo de
aquisição deveria ser igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado que
corresponder ao acionista beneficiário, com base no art. 16, §3o da Lei n.o 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
Em anexo à sua impugnação, é apresentado um relatório que calcula o custo de
aquisição das 1.813.071 ações ordinárias da Sadia como R$ 4.977.164,44 (custo
médio por ação de R$ 2.745157) e das 350.976 ações preferenciais como R$
1.031.230,05 (custo médio por ação de R$ 2,938178).
Em relação às ações ordinárias da Sadia, deve ser destacado que ocorreram duas
operações distintas envolvendo as mesmas, com efeitos jurídicos e tributários
próprios para cada uma:
I) a primeira consistiu na transferência das ações ordinárias da Sadia para a HFF
com o objetivo de integralizar o capital subscrito desta; e
II) a segunda consistiu na transferência das ações da HFF para a BRF com o
objetivo de integralizar o capital desta última.
O lançamento da infração de omissão de apuração de ganhos de capital neste
caso envolve a segunda operação de alienação acima citada, ou seja, a
transferência das ações da HFF para a BRF. Portanto, o custo de aquisição a ser
definido neste caso é o das ações da HFF, e não das ordinárias da Sadia.
Em relação ao custo de aquisição das ações da HFF, a autoridade fiscal narrou
que, em AGE de 08/07/2009 (dia da transferência de ações), ficou definido que o
capital social desta sociedade foi aumentado para R$ 226.395.804,55, partido em
226.395.405 ações, o que resultou em um custo médio ponderado de R$ 1,00 por
ação. Como a Interessada adquiriu 1.813.071 ações da HFF neste evento e nesta
data, o custo de aquisição destas ações para a Interessada é de R$ 1.813.071,00,
da exata forma descrita pela autoridade fiscal (custo médio ponderado de R$ 1,00
por ação). No presente caso, a integralização do capital ocorreu por meio de
ações ordinárias da Sadia de sua titularidade no valor de R$ 1,00 cada. Portanto,
este deve ser o valor considerado como custo de aquisição das ações da HFF.
Ressalte-se que o custo de aquisição declarado pela Interessada em sua DIRPF
para as ações ordinárias da Sadia era de R$ 1.630.347,60 (fl. 681).
Saliente-se, somente para argumentar, que a teor do que determina o parágrafo
único do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, ato
normativo este que dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas
alienações de bens e direitos por pessoas físicas, “o prejuízo apurado em uma
alienação não pode ser compensado com ganhos obtidos em outra, ainda que no
mesmo mês”.
Quanto ao custo de aquisição das ações preferenciais, inicialmente deve ser
esclarecido um erro de base legal constante na impugnação da Interessada. Em
sua peça defensiva, a Interessada defende a aplicação do art. 16, §3o da Lei n.o
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
15
7.713, de 22 de dezembro de 1988, para o aumento de capital por incorporação
de lucros a partir de 1996. Entretanto, a base legal aplicável para estes eventos
ocorridos a partir de 1996 é o art. 10 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Para aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir de 1996,
deve ser analisado, portanto, o disposto no então numerado parágrafo único do
art. 10 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995. In verbis:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo Único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência
de aumento de capital por incorporação de lucros apurados, a partir do mês
de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista.” (grifou-se - numeração de parágrafo
vigente à época do fato gerador, posteriormente alterada pela Lei n.o
12.973/2014)
A leitura do dispositivo legal acima transcrito, bem como do art. 16, §3o da Lei n.o
7.713, de 22 de dezembro de 1988 (para eventos anteriores a 1996), revela que a
mesma trata da determinação do custo de aquisição das quotas ou ações
recebidas em bonificação (“quotas ou ações distribuídas”), e não simplesmente
de aumentos de capital por incorporação de lucros sem bonificação em ações.
A bonificação em ações advém do aumento de capital de uma sociedade,
mediante a incorporação de reservas e lucros, quando são distribuídas
gratuitamente novas ações a seus acionistas, em número proporcional às já
possuídas.
No caso concreto, ainda que tenha havido aumento de capital da companhia
mediante a incorporação de lucros obtidos a partir de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, conforme planilha “SADIA S/A – AUMENTOS DE
CAPITAL SEGREGADOS PELA ORIGEM DOS LUCROS”, de fls. 946/949, não houve
recebimento comprovado de bonificação em ações a partir do ano-calendário de
1996, de acordo com a planilha “Evolução dos Investimentos na Sadia” (fls.
936/937).
Assim, não procede a alegação de erro na determinação do custo de aquisição
das ações alienadas pela Interessada.
Acrescento, ainda, que é nesse sentido que posiciona-se a jurisprudência
majoritária deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, como se vê das ementas a
seguir transcritas:
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
16
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. GANHO DE
CAPITAL. A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título
de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro. A base de cálculo considerada é a
diferença entre o valor das ações incorporadas e as originais. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 12, DE
2018. Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da
alienação de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por,
pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo,
aplicável às ações bonificadas, ou derivadas destas, adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social
oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros). (Acórdão no 2102-003.443,
Relator: José Marcio Bittes, Data de Julgamento: 07/08/2024).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Anocalendário: 2012 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE
AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. Na incorporação de ações ocorre ganho de capital,
sujeito à incidência do Imposto de Renda, consistente na diferença entre o valor
das ações da empresa incorporada, pertencentes ao contribuinte, e o valor das
ações emitidas pela incorporadora e entregues ao sujeito passivo em
substituição às ações da empresa incorporada. (Acórdão no 9202-010.487,
Relatora: Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Data de Julgamento: 26/10/2022).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2009 GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das ações para o capital
social da companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido amplo. A
diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o respectivo custo de
aquisição das ações constitui ganho de capital passível de tributação pelo
imposto sobre a renda. Há efetiva realização de renda no momento em que a
pessoa física recebe as novas participações emitidas pela companhia
incorporadora, tornando-se proprietário das ações. GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. A isenção prevista no artigo 4o do Decreto-
Lei 1.510, de 1976, por ter sido expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei no
7.713, de 1988, não se aplica a fato gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de
janeiro de 1989 (vigência da Lei no 7.713, de 1988), pois inexiste direito adquirido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A multa de ofício integra o crédito
tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do mês
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
17
subsequente ao do vencimento. (Acórdão no 2401-005.023, Relatora: Miram
Denise Xavier, Data de Julgamento: 09/08/2017).
Dito isto, irretocável o acórdão de piso, devendo ser mantido o lançamento
tributário.
Do Direito Adquirido À Isenção De IRPF Em Alienação De Participação Societária
A recorrente pugna, ainda, pela aplicação do Decreto-Lei n.o 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, em razão do direito adquirido, que previu a não-incidência do IRPF sobre
eventuais ganhos de capital decorrentes das alienações de participações societárias efetivadas
depois de decorrido o período de cinco anos da data de sua respectiva subscrição ou aquisição.
Como alega que possuía ações da Sadia adquiridas antes de 1983, a recorrente defende ter o
direito à isenção prevista no ato legal acima citado.
Pois bem, para que se possa falar em direito adquirido à isenção do imposto de
renda, preconizado pelo revogado artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510/1976, é necessário que as
ações alienadas tiverem sido mantidas por mais de cinco anos até 31/12/1988, data em que
ocorreu a revogação da isenção.
Isso porque, a Constituição Federal, em nome da segurança jurídica, impede a
modificação do direito adquirido por lei posterior, de forma que caberia a aplicação da
ultratividade da lei revogada, que continuaria disciplinando as situações consumadas sob a sua
égide, em nome do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
Ocorre que, a recorrente afirmou em sua impugnação que apresentaria laudo
contábil a fim de comprovar o número de ações detidas desde 1983, mas até o presente momento
não trouxe nenhuma prova que comprove tais fatos. Desse modo, não está comprovado no
presente processo o número de ações que teria sido adquirido até 31/12/1983 e que permaneceu
em titularidade da Interessada até 18/08/2009.
Uma vez não comprovada a quantidade de ações preferenciais da Sadia que foi
adquirida até o dia 31/12/1983 e que permaneceu sob titularidade da Interessada até
18/08/2009, não tem como ser aplicada no presente processo a isenção prevista no já revogado
art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n.o 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
Neste caso, ainda, aplicável a Súmula CARF no 199, que assim dispõe:
Súmula CARF no 199
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.613; 9202-008.468; 9202-007.514
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
18
Portanto, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
A recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina a incidência
de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do pedido de diligência
A recorrente, de modo absolutamente genérico, e após afirmar que “trouxe aos
autos documentação necessária e suficiente para elucidação de suas razões de defesa”, pugnou
pelo deferimento do pedido de diligências, consistente na realização de prova pericial contábil, e
indicou assistente técnico, assim como já havia feito na Impugnação ao lançamento tributário.
O pedido não comporta acolhimento.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
19
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972 – o que não foi cumprido pela recorrente.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.277 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720087/2014-34
20
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1180
DF CARF MF
Original